Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESPEJO. LIMINAR. ARTIGO 59, §1o, INCISO IX, DA LEI DO INQUILINATO (LEI 8245/91). REQUISITOS. AUSENTES. CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA.

1. A lei do inquilinato (Lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, §1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias.

2. Nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel, a concessão da medida liminar é cogente quando constatado, além da condição genérica, os requisitos específicos, que são a ausência de garantia no contrato de locação e o inadimplemento do aluguel ou de seus acessórios.

3. Recurso conhecido e desprovido.